Tribunal: TJDFT
Processo: 0742957-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. MENSALIDADES. SUSPENSÃO. COMUNICADO No 85 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. PANDEMIA. COVID-19. LEI No 9.961/2000. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a pretensão de reforma de decisão em sede de contrarrazões, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo, não podendo ser transformadas em recurso. Ademais, incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância.
2. A decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela é de natureza provisória e precária, necessitando ser confirmada em sentença para que produza seus consequentes efeitos. Inteligência do art. 296 do CPC.
3. A ANS detém competência para autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias (Lei no 9.961/2000, art. 4o, XVII).
4. Nos termos do Comunicado no 85, de 31 de agosto de 2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, determinou a suspensão, por 120 dias, a partir de setembro, da aplicação de reajustes anuais e por mudança de faixa etária para todos os tipos de plano de assistência médico-hospitalar (individual/familiar e coletivos - por adesão e empresariais), a fim de minimizar os efeitos provenientes da pandemia (COVID-19).
5. Demonstrada a incidência de reajustes de mensalidades de plano de saúde em período abrangido pela suspensão determinada pela ANS, impõe-se a reforma da decisão recorrida, com o retorno aos valores praticados anteriormente.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.